Tribunal: TJMT
Processo: 1001382-75.2018.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-05-31
Data de publicação: 2021-06-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001382-75.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[PAGSEGURO INTERNET LTDA - CNPJ: 08.561.701/0001-01 (APELANTE), TAIS BORJA GASPARIAN - CPF: 006.311.278-79 (ADVOGADO), PAGSEGURO INTERNET LTDA - CNPJ: 08.561.701/0001-01 (REPRESENTANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - PROCON - AÇÃO ANULATÓRIA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO - PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO NA APELAÇÃO – NECESSIDADE DE PEÇA AUTÔNOMA - INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA– NÃO CONHECIDO - PRINCÍPIOS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL ADMINISTRATIVO - OBSERVADOS -

PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - MULTA MANTIDA - MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM SEDE RECURSAL - RECURSO NÃO PROVIDO.

O pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso de apelação depende de procedimento próprio, consubstanciado na formulação de requerimento autônomo dirigido ao tribunal, restando inviável o exame do pedido efetuado no próprio recurso de apelação, razão pela qual não se conhece do recurso, no ponto, pela inadequação da via eleita.

Não incumbe ao Poder Judiciário analisar o mérito administrativo, quando o

processo administrativo tenham se desenvolvido em observância aos princípios da ampla defesa e do contraditório e inexistindo vícios hábeis a ensejar a sua nulidade.

Não há que se falar em redução do valor da multa q
uando aplicada dentro dos parâmetros estabelecidos no art. 57 do Código de Defesa do Consumidor e em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Demonstrada a sucumbência recursal, deve ser majorada a verba honorária anteriormente fixada, conforme disposto no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil.

Apelo desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Cuida-se de recurso de Apelação Cível interposto por PAGSEGURO INTERNET S.A., contra sentença proferida pelo juízo da 2a Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá, M.M. Carlos Augusto Ferrari , nos autos de ação declaratória de nulidade de procedimento administrativo e imposição de penalidade, com pedido de antecipação de tutela, proposta em face do ESTADO DE MATO GROSSO, objetivando a concessão de liminar para suspender a exigibilidade da multa imposta e ao final, declarar a nulidade do Processo administrativo no 0114-001.382-4 e da multa resultante deste.

A sentença julgou improcedente os pedidos contidos na inicial, nos termos do artigo 487, I, do CPC.

Condenou ainda, o Autor/Apelante ao pagamento das custas e honorários advocatícios, fixado em 10% sobre o valor atribuído a causa.

Preliminarmente, o Apelante requer a concessão da tutela provisória recursal para que seja suspensa a exigibilidade do débito.

No mérito, relata que ingressou com ação em primeira instância visando a declaração de nulidade do processo administrativo no 0114-001.382-4 que resultou na que imposição de multa no montante de R$ 50.000,00 ao PagSeguro, e alternativamente, pela redução do valor da multa.

Informa que o processo administrativo no PROCON foi instaurado por reclamação apresentada pela Sra. Lucimayre Borges da Lara P. da Silva, que pretendia a restituição do valor despendido na compra de dois perfumes adquiridos através da loja virtual “Aphrodite Perfumes”, tendo utilizado como forma de pagamento dois cupons de desconto adquiridos no site Peixe Urbano, e dois boletos no valor de R$ 130,00 e R$ 250,90.

Sustenta que a loja Aphrodite Perfumes não possui nenhuma relação comercial com o PagSeguro, sendo tão somente usuária de seu serviço de intermediação de pagamento, e existe uma ferramenta de bloqueio de pagamento colocada a disposição dos consumidores em até 14 dias após a compra.

Assevera que o princípio da separação dos poderes não impede que os atos administrativos sejam fiscalizados pelo judiciário o qual deve se pronunciar não somente sobre o cumprimento mecânico de um rito, mas também sobre a correta interpretação e aplicação do Código de Defesa do Consumidor e da Constituição Federal.

Acentua que o serviço prestado pelo pague seguro funcionou perfeitamente, não havendo que se falar em descumprimento de oferta, ou conduta abusiva de sua parte, e não pode ser responsabilizado pela conduta dos vendedores.

Noutra seara argumentativa, insurge-se contra o valor da multa porquanto revela-se em montante extorsivo de R$ 50.000,00, e fere frontalmente os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando que o valor aplicado é 130 vezes maior que o valor envolvido na transação (R$ 381,80)

Ao final, postula pela concessão da tutela de urgência recursal para suspender a exigibilidade da multa e no mérito pelo provimento do recurso para declarar nulo o processo administrativo impugnado e alternativamente, pela redução de multa imposta.

O Apelado Estado de Mato Grosso apresentou Contrarrazões, rebatendo pontualmente os argumentos do apelo, e ao final, requereu o desprovimento do recurso – Id. 8487554.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou opinando pela inexistência de interesse público capaz de justificar a intervenção ministerial – Id. 81135450.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

Preliminar (efeito suspensivo)

A Apelante em seu recurso pugna para que ele seja concedida da antecipação da tutela recursal para suspender a exigibilidade do débito.

Registre-se que o Código de Processo Civil estabeleceu que a apelação, de regra, será recebida no efeito suspensivo (art. 1.012), exceto nas hipóteses contidas nos diversos incisos do § 1o do mesmo artigo.

Assim, caso a parte queira atribuir efeito suspensivo ao seu recurso de apelação, terá que adotar procedimento próprio, consubstanciado na formulação de requerimento autônomo dirigido ao tribunal, no período compreendido entre a interposição da apelação e sua distribuição, ficando o relator designado para seu exame prevento para julgá-la, ou ao relator, se já distribuída a apelação.

Recebido o requerimento, o relator poderá suspender a eficácia da sentença se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação (art. 1.012, § 3o, incisos I e II, e § 4o).

Em face disso, resta inviável, nesta fase, o exame do pedido efetuado na própria apelação, razão pela qual
não conheço do recurso no ponto, pela inadequação da via eleita.

DO

MÉRITO

Como relatado, trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pela PAGSEGURO INTERNET S.A., contra sentença proferida pelo juízo da 2a Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá, M.M. Carlos Augusto Ferrari , nos autos de ação declaratória de nulidade de procedimento administrativo e imposição de penalidade, julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial e condenou a parte requerente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Ressai dos autos que a parte autora propôs a ação anulatória de ato administrativo praticado pelo PROCON, em que determinou o pagamento de multa no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), oriundo do processo administrativo n.o 0114-001.382-4, originado da reclamação da consumidora Sra. Lucimayre Borges da Lara P. da Silva, que pretendia a restituição do valor despendido na compra de dois perfumes adquiridos através da loja virtual “Aphrodite Perfumes”.

Notificada para comparecer à audiência de conciliação na sede do PROCON, a Apelante cumpriu o chamado, todavia, não apresentou qualquer proposta para solução da problemática, deflagrando-se o prazo para defesa escrita, oportunidade em que foi determinada a apresentação da sua defesa, no prazo de 10 (dez) dias.

Ato contínuo, foi apresentada defesa administrativa pela Apelante/Reclamada, na qual destacou que a responsabilidade pelo conteúdo anunciado é do vendedor e a consumidora poderia ter bloqueado o pagamento. (ID 84387504- p. 13)

Deste modo, foi proferida decisão administrativa (ID 84387506) que entendeu pela aplicação de multa em razão da não solução da reclamação, sendo fixada no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) (ID. 8487506).

Pois bem. Inicialmente insta consignar que a parte autora/apelante, apesar de notificada, não apresentou a cópia do contrato de adesão aos serviços contestados pela consumidora, para fins de justificar a cobrança.

Outrossim, mesmo notificada para solucionar a reclamação formalizada perante o PROCON, a parte autora quedou-se inerte, deixando de atender ao chamado do órgão municipal, justificando a aplicação da penalidade contestada.

Isto posto, em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que o recurso de apelação não merece provimento.

Para tanto, destaco que o PROCON integra o Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, possuindo competência para a aplicação de sanções, a teor do que dispõe o art. 3, X do Decreto no. 2.181/1997:

Art. 3o Compete à Secretaria Nacional do Consumidor do Ministério da Justiça, a coordenação da política do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, cabendo-lhe:

(...)

X - fiscalizar e aplicar as sanções administrativas previstas na Lei no 8.078, de 1990, e em outras normas pertinentes à defesa do consumidor.

Neste espeque, estabelece o artigo 4o, III do supracitado dispositivo legal:

Art. 4o No âmbito de sua jurisdição e competência, caberá ao órgão estadual, do Distrito Federal e municipal de proteção e defesa do consumidor, criado, na forma da lei, especificamente para este fim, exercitar as atividades contidas nos incisos II a XII do art. 3o deste Decreto e, ainda:

(...)

III - fiscalizar as relações de consumo.

Lado outro, para que se apliquem sanções administrativas o PROCON necessita fundamentar a decisão, mostrando os motivos que levaram à aplicação da multa.

Destarte, ao apreciar os atos da Administração Pública deve o Poder Judiciário observar se foram seguidas todas as formalidades legais, restando evidente que todo ato decisório depende de fundamentação plausível de acordo com o caso concreto, conforme princípio da motivação.

Acerca do valor da multa aplicada, tem-se que o montante da penalidade é limitado pelo art. 57, parágrafo único, do CDC, que dispõe:

Art. 57. A pena de multa, graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, será aplicada mediante procedimento administrativo, revertendo para o Fundo de que trata a Lei no 7.347, de 24 de julho de 1985, os valores cabíveis à União, ou para os Fundos estaduais ou municipais de proteção ao consumidor nos demais casos.(Redação dada pela Lei no 8.656, de 21.5.1993).

Parágrafo único. A multa será em montante não inferior a duzentas e não superior a três milhões de vezes o valor da Unidade Fiscal de Referência (Ufir), ou índice equivalente que venha a substituí-lo.

Vale esclarecer que, embora a UFIR tenha sido extinta pela Medida Provisória n.o 2095-76, o último valor de referência, uma UFIR correspondeu a R$ 1,0641 (um real e sessenta e quatro centavos), no ano 2000, servindo como estimativa para os dias atuais e demonstrando que a penalidade aplicada pelo Apelado está dentro do patamar estabelecido no ordenamento jurídico.

Ao passo que não incumbe ao Poder Judiciário analisar o mérito do ato administrativo praticado, ressalvados os casos de flagrante nulidade ou irregularidade, o que, in casu, não restou demonstrado.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE MULTA ADMINISTRATIVA – PROCON – DEVIDO PROCESSO LEGAL ADMINISTRATIVO – PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – MULTA MANTIDA – READEQUAÇÃO AO VALOR DA CAUSA - NECESSIDADE - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Não há falar em nulidade do procedimento administrativo que originou a aplicação da penalidade, porque não restou evidenciada qualquer irregularidade, vício procedimental ou ilegalidade na condução do mesmo, a autorizar a sua invalidação, já que ao reclamado foi oportunizado o contraditório e a ampla defesa. Se o ato administrativo é praticado em observância à lei, qualquer manifestação do judiciário acerca dos mesmos importaria em análise do mérito administrativo, o que não é admitido, exceto se flagrante nulidade ou irregularidade. (N.U 0013766-97.2012.8.11.0041, GILBERTO LOPES BUSSIKI, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 02/08/2019, Publicado no DJE 15/08/2019).

De mais a mais, diante da análise do procedimento administrativo anexo, nota-se que fora oportunizado à empresa apelante manifestar-se em todas as fases do procedimento, ou seja, foi observado os princípios da ampla defesa e do contraditório.

Logo, havendo a observância aos princípios da ampla defesa e do contraditório, bem como a fixação da multa dentro dos parâmetros legais, não constato a existência de vícios que possam desconstituir o processo administrativo ou a multa nele aplicada.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA – MULTA ADMINISTRATIVA APLICADA PELO PROCON MUNICIPAL –LEGALIDADE DA IMPOSIÇÃO – DEVIDO PROCESSO LEGAL – SANÇÃO APLICADA EM OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Quanto a verificação do acerto ou desacerto da aplicação de multa pelo PROCON, ressalto que não cabe ao Judiciário rever o mérito dos atos administrativos, mas apenas verificar se foram observados os procedimentos e as normas legais.

2. Correto o acórdão recorrido, pois a sanção administrativa prevista no Código de Defesa do Consumidor funda-se no poder de polícia de consumo que o Procon detém para cominar penas em razão de transgressão dos preceitos da Lei 8.078/1990. Eventual acordo celebrado entre fornecedor e consumidor não apaga o ilícito administrativo, nem exclui a incidência da sanção. (RMS 48.866/GO, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 13/12/2016, DJe 28/8/2020).

3. Dá análise do processo administrativo, nota-se que foram observados os princípios da ampla defesa e do contraditório.

4. Constata-se, também, que, foram sopesados todos os argumentos apresentados pelo consumidor e pelo fornecedor nos fundamentos da decisão administrativa, as quais apresentaram com clareza o motivo da aplicação das sanções, não tendo que se falar em ausência de motivação, uma vez que, em todos os procedimentos administrativos foram constatados pelo órgão de Proteção ao Consumidor à ocorrência de infração às leis consumeristas praticadas pelo Fornecedor.

5. Desse modo, mostra-se legal a aplicação da sanção administrativa pelo PROCON nos termos do artigo 56, I, do Código de Defesa do Consumidor.

6. Recurso conhecido e desprovido.

(N.U 1008190-67.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, YALE SABO MENDES, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 29/03/2021, Publicado no DJE 05/04/2021).

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL

- AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO – MULTA PROCON – DIVERGÊNCIA NO VALOR E JUROS EM CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - DEVIDO PROCESSO LEGAL OBSERVADO – VIOLAÇÃO AO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR CONSTATADA – POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DE MULTA PELO PROCON – PENALIDADES FIXADAS EM OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE, DA PROPORCIONALIDADE E AO ART. 57 DO CDC – MULTA MANTIDA - HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS - SUPORTADOS DE FORMA EXCLUSIVA PELA PARTE VENCIDA - HONORÁRIOS RECURSAIS – MAJORAÇÃO (ARTIGO 85, §11o, DO CPC) - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO - SENTENÇA RATIFICADA.

Observados os princípios da ampla defesa e do contraditório e, não constatada a existência de vícios, deve ser mantido o processo administrativo que resultou na aplicação de multa por desrespeito ao Código de Defesa do Consumidor (CDC).

Não há que falar em minoração do valor da penalidade aplicada, ante a observância dos parâmetros estabelecidos no art. 57 do Código de Defesa do Consumidor, bem como dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Conforme disposto no artigo 85, parágrafo único, do Código de Processo Civil, o litigante que sair vencido pagará honorários ao advogado vencedor.

Nos termos do art. 85, §11o, do CPC, ao julgar o recurso, o Tribunal deve majorar a verba honorária anteriormente fixada, levando-se em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, não ultrapassando o percentual máximo disposto nos §§ 2o e 3o, do art. 85, do CPC.

(N.U 1047978-83.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 16/03/2021, Publicado no DJE 23/03/2021).

Com esses fundamentos,

NEGO PROVIMENTO ao recurso, mantendo a sentença de primeiro grau.

Nos termos do artigo 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios para 12% (doze por cento) sobre valor atualizado da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/05/2021